Tribunal: TJDFT
Processo: 0751863-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CESSÃO DE CRÉDITO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TABELA PRICE. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. MORA EX RE. CUMULAÇÃO DE ENCARGOS MORATÓRIOS. APELO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta em face de sentença que rejeitou embargos monitórios e julgou procedente pedido em ação monitória proposta por cessionária de crédito bancário, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 105.280,00, referente a contrato de empréstimo pessoal com desconto em folha de pagamento. O réu sustentou ilegitimidade ativa da autora por ausência de notificação da cessão, além de ilegalidade de cláusulas contratuais relacionadas à capitalização mensal de juros, à adoção da Tabela Price, ao vencimento antecipado da dívida e à incidência de juros moratórios.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação da cessão de crédito afasta a legitimidade ativa da cessionária; (ii) estabelecer se são abusivas ou ilegais as cláusulas contratuais que preveem capitalização mensal de juros, utilização da Tabela Price, vencimento antecipado da dívida e incidência de juros moratórios.
III. Razões de decidir
3. A ausência de notificação da cessão de crédito não invalida a relação jurídica entre cessionária e devedor, pois a notificação prevista no art. 290 do CC é requisito de eficácia perante o devedor, e não de validade da cessão, sendo suprida pela citação válida do réu.
4. A capitalização mensal de juros é admitida em contratos firmados após 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, nos termos da MP 2.170-36/2001, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 246 e nas Súmulas 539 e 541.
5. A adoção da Tabela Price como sistema de amortização não é, por si só, ilegal ou abusiva, desde que prevista contratualmente e utilizada de acordo com os parâmetros legais, sendo aceita pela jurisprudência consolidada.
6. A cláusula de vencimento antecipado da dívida, prevista contratualmente, é válida e encontra respaldo no entendimento de que o inadimplemento caracteriza mora ex re, dispensando interpelação judicial ou extrajudicial.
7. A incidência cumulativa de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual não configura ilegalidade, desde que os encargos estejam previstos contratualmente e respeitem os limites legais, conforme a Súmula 472 do STJ.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao apelo.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 290, 397 e 406; MP 2.170-36/2001, art. 5o; CPC/2015, arts. 240 e 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.827, Rel. Min. Nancy Andrighi, 08.08.2012 (Tema 246); STJ, Súmulas 539, 541 e 472; TJDFT, Acórdãos no 1966515, j. 06.02.2025; no 1275328, j. 31.08.2020; no 1703640, j. 17.05.2023; no 1389647, j. 25.11.2021.